Tribunal: TJES
Processo: 5004074-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004074-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIEL ALVES
AGRAVADO: RITA DE CASSIA MATTEDI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004074-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIEL ALVES

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MATTEDI, JOSE AUGUSTO LAUER

Advogado do(a) AGRAVANTE: IDIMAR MEES - ES18245
Advogados do(a) AGRAVADO: LINTZ ASSIS MONTEIRO DE OLIVEIRA - ES31826, CLAUDIO LACERDA DA COSTA - RJ032531

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
ELIEL ALVES

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano (fls. 04/06 do evento nº 873501), nos autos da reconvenção por ele proposta nos autos da “ação ordinária de rescisão contratual” movida em seu desfavor por
RITA DE CASSIA MATTEDI
e
JOSÉ AUGUSTO LAUER
, que indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 873427), aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
“os Agravados permutaram um apartamento situado na Rua Delimar Schunck com o agravante, em troca de uma pequena área de terra situada neste município, com uma casa residencial em fase de edificação” (fl. 04);
(i
i
)
pretendem os agravados o desfazimento do negócio, em razão de supostos vícios na casa residencial edificada na área envolvida na permuta;
(
i
ii)
“a permuta dos imóveis foi acertada exatamente pelo que continha no referido contrato, bem como os Agravados foram até o imóvel do Agravante e concluíram o negócio pelo todo em relação ao que constava no local” (fl. 06)”;
(i
v
)
“o negócio jurídico em questão trata-se de venda ad corpus, e nestas situações não há o que se falar em ressarcimento” (fl. 06);
(v)
“O laudo da Defesa Civil de fl. 14, apresentado pelos Agravados, não condiz com a realidade das alegações, tendo em vista que declara que a estrutura foi realizada em desacordo com os padrões técnicos, sem apresentar qualificação de um engenheiro civil responsável”; (fl. 08);
(vi)
“quanto as rachaduras que foram alegadas, estas foram causadas pelos próprios Agravados, com utilização de uma escavadeira hidráulica conhecida também como draga, que realizou escavações no local após a concretização da permuta” (fl. 09); e que
(vii)
deseja adentrar no imóvel que lhe foi ofertado em permuta, pois se encontra desempregado e com dificuldades de arcar com o aluguel, medida esta que lhe foi negada pelo magistrado de primeiro grau.

Decisão proferida no evento nº 876496, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 951759, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
ELIEL ALVES

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano (fls. 04/06 do evento nº 873501), nos autos da reconvenção por ele proposta nos autos da “ação ordinária de rescisão contratual” movida em seu desfavor por
RITA DE CASSIA MATTEDI
e
JOSÉ AUGUSTO LAUER
, que indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 873427), aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
“os Agravados permutaram um apartamento situado na Rua Delimar Schunck com o agravante, em troca de uma pequena área de terra situada neste município, com uma casa residencial em fase de edificação” (fl. 04);
(i
i
)
pretendem os agravados o desfazimento do negócio, em razão de supostos vícios na casa residencial edificada na área envolvida na permuta;
(
i
ii)
“a permuta dos imóveis foi acertada exatamente pelo que continha no referido contrato, bem como os Agravados foram até o imóvel do Agravante e concluíram o negócio pelo todo em relação ao que constava no local” (fl. 06)”;
(i
v
)
“o negócio jurídico em questão trata-se de venda ad corpus, e nestas situações não há o que se falar em ressarcimento” (fl. 06);
(v)
“O laudo da Defesa Civil de fl. 14, apresentado pelos Agravados, não condiz com a realidade das alegações, tendo em vista que declara que a estrutura foi realizada em desacordo com os padrões técnicos, sem apresentar qualificação de um engenheiro civil responsável”; (fl. 08);
(vi)
“quanto as rachaduras que foram alegadas, estas foram causadas pelos próprios Agravados, com utilização de uma escavadeira hidráulica conhecida também como draga, que realizou escavações no local após a concretização da permuta” (fl. 09); e que
(vii)
deseja adentrar no imóvel que lhe foi ofertado em permuta, pois se encontra desempregado e com dificuldades de arcar com o aluguel, medida esta que lhe foi negada pelo magistrado de primeiro grau.

Na origem, os agravados
RITA DE CASSIA MATTEDI
e

JOSÉ AUGUSTO LAUER
,

ajuizaram “ação ordinária de rescisão contratual” em desfavor do agravante
ELIEL ALVES
, sob a alegação de que a casa recebida pelos mesmos em negócio jurídico de permuta – contrato às fls. 01/02 do evento nº 873485 –, apresenta vícios estruturais que impedem a sua utilização.

A tese dos agravados encontra apoio em Laudo de Vistoria e Levantamento de Risco de lavra da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Marechal Floriano (fl. 07, do evento nº 873485), em que consta que “o imóvel está comprometido devido às anomalias constatadas principalmente em relação a parte estrutural, com risco iminente de recalque de estrutura devido às anomalias encontradas, que podem causar danos a integridade física dos familiares da solicitante”.

Diante dos argumentos e documentos apresentados pelos agravados, o magistrado singular determinou, em sede de tutela de urgência, a cessação, por autores e réu, de “qualquer obra que porventura estejam realizando nos imóveis objeto de discussão, restando advertidos que o prosseguimento poderá resultar em demolição, ou perda do direito de indenização por benfeitorias que venham a ser feitas” (fl. 06, do evento nº 873485).

Devidamente citado, o agravante manejou defesa e pedido reconvencional, almejando, em sede antecipatória, a ocupação do imóvel que recebeu em permuta com os agravados, ou seja, um apartamento não acabado.

Todavia, os registros fotográficos acostados nos eventos nºs 873495 e 873501, revelam que o imóvel em que o agravado pretende residir provisoriamente encontra-se sem condições de habitabilidade devido à falta de instalações elétricas e hidráulicas, revestimento das paredes e janelas.

Invariavelmente, o deferimento da medida almejada pelo agravante demandaria a realização de melhorias destinadas à adequação do imóvel, o que, todavia, resta inviabilizado por meio de decisão anterior não recorrida.

Pendente a apuração relacionada à existência de vícios em um dos imóveis objeto do negócio jurídico de permuta, revela-se prudente a manutenção dos bens no estado em que se encontram, tal como decidido em primeiro grau.

Ademais, ao que tudo indica, o recorrente não residia casa que ofertou em permuta aos agravados, que também resta inacabada, o que afasta, em linha de princípio, a interferência direta do referido negócio jurídico nas condições de habitação daquele.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
a fim de manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO DE PERMUTA – PRETENSA OCUPAÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL INACABADA – INVIABILIDADE – IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS BENS PERMUTADOS – PRUDÊNCIA – APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS ESTRUTURAIS EM UM DOS IMÓVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os registros fotográficos acostados aos autos revelam que o imóvel que o agravado pretende ocupar provisoriamente encontra-se sem condições de habitabilidade devido à falta de instalações elétricas e hidráulicas, revestimento das paredes e janelas.

2.
Invariavelmente, o deferimento da medida almejada pelo agravante demandaria a realização de melhorias destinadas à adequação do imóvel, o que, todavia, resta inviabilizado por meio de decisão anterior não recorrida.

3.
Pendente a apuração relacionada à existência de vícios em um dos imóveis objeto do negócio jurídico de permuta, revela-se prudente a manutenção dos bens no estado em que se encontram, tal como decidido em primeiro grau.

4.
Ao que tudo indica, o recorrente não residia casa que ofertou em permuta aos agravados, que também resta inacabada, o que afasta, em linha de princípio, a interferência direta do referido negócio jurídico nas condições de habitação daquele.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.